Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719757-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO BRITO SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença de origem, deferiu sua inclusão no polo passivo, na condição de responsável patrimonial pelo débito exequendo. A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na natureza consumerista da relação originária, na frustração das diligências patrimoniais realizadas contra as executadas principais e na incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante sustenta que a relação jurídica subjacente não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolveria cessão de direito de uso de espaços comerciais em empreendimento imobiliário destinado à exploração econômica. Afirma que, afastada a incidência do CDC, seria inaplicável a teoria menor, exigindo-se a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Aduz, ainda, que não há prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Sustenta, ainda, a nulidade da citação por edital realizada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que seu endereço em Imperatriz/MA constava dos autos e teria sido posteriormente utilizado pelo próprio Juízo de origem, o que evidenciaria a ausência de esgotamento das diligências ordinárias de localização antes da citação ficta. Em memoriais, o agravante noticia que, após a decisão agravada, foi deferida constrição de valores em seu nome, por meio do SISBAJUD, em decorrência direta de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 84330091). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil, pois se volta contra decisão que julgou incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para a concessão parcial da medida. A tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor demanda exame mais aprofundado. Embora o agravante sustente que a aquisição de unidades comerciais no empreendimento Paranoá Shopping teria natureza de investimento empresarial, a incidência do CDC em contratos de sociedade em conta de participação não é, por si só, juridicamente inviável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a proteção do investidor ocasional vulnerável em contratos dessa natureza, desde que evidenciada a vulnerabilidade concreta e a utilização da estrutura contratual ou societária de modo compatível com a tutela consumerista, conforme entendimento firmado no REsp 1.943.845/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, e no REsp 1.785.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019. Além disso, a sentença que formou o título executivo aplicou o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça ao acolher a inversão da cláusula penal, orientação firmada para contratos de adesão celebrados entre comprador e construtora/incorporadora. Essa circunstância impede, neste momento processual, o afastamento liminar da premissa consumerista adotada na decisão agravada. Com efeito, a fase de cumprimento de sentença não se presta à rediscussão ampla da natureza jurídica da relação material já apreciada no processo de conhecimento, especialmente quando o título executivo aplicou orientação jurisprudencial própria de contratos de adesão celebrados entre adquirente e construtora/incorporadora, ao acolher a inversão da cláusula penal com fundamento no Tema 971/STJ. Assim, a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, embora juridicamente relevante, não autoriza, por si só e em juízo liminar, a descaracterização da matriz jurídica adotada no título judicial. Sem prejuízo, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, admite-se o exame instrumental e limitado do regime jurídico aplicável à extensão subjetiva da responsabilidade patrimonial, a fim de verificar se a teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode incidir no caso concreto, sem que isso importe revisão do título judicial ou reabertura da cognição própria da fase de conhecimento. Por outro lado, a controvérsia recursal não se limita à natureza da relação originária. A alegação de nulidade da citação por edital no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta relevância suficiente para justificar a preservação provisória da situação patrimonial do agravante. Segundo afirmado pelo recorrente, haveria endereço conhecido nos autos, posteriormente utilizado pelo próprio Juízo de origem. Essa circunstância, se confirmada, pode indicar ausência de esgotamento das diligências ordinárias de localização antes da citação ficta. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrada a impossibilidade de localização da parte pelos meios ordinários, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, essa exigência assume especial relevância, pois a citação do sócio ou terceiro indicado constitui pressuposto essencial para o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa antes da ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial. Também se encontra evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação. O agravante noticia que, após a decisão agravada, foi deferida constrição de valores em seu nome, por meio do SISBAJUD, o que revela risco patrimonial concreto e atual. A manutenção de atos constritivos antes do exame mais aprofundado da regularidade da citação no incidente pode comprometer a utilidade do recurso. Por outro lado, a suspensão ora deferida possui alcance limitado. Não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra as executadas originárias, nem antecipa juízo definitivo sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sobre a aplicação da teoria menor ou sobre a presença dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica. A medida apenas preserva, provisoriamente, a esfera patrimonial do agravante até ulterior deliberação. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto à inclusão de RAIMUNDO BRITO SOUSA no polo passivo do cumprimento de sentença e quanto aos atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio pessoal dela decorrentes, inclusive eventual bloqueio SISBAJUD determinado com fundamento na decisão recorrida. Caso já tenha sido efetivada constrição patrimonial em desfavor do agravante com fundamento na decisão ora suspensa, deverá o Juízo de origem adotar as providências necessárias para sua suspensão ou levantamento, salvo se houver fundamento autônomo diverso da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora